Tribunal: TJPA
Processo: 0813320-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813320-78.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de Paulo Martins Rodrigues, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com pedido de reforma da decisão para fins de condenação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação do apelado pela prática do crime imputado, da fragilidade dos elementos de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão e pelo termo de entrega das mercadorias.

4. Contudo, a autoria não foi demonstrada de forma segura, pois a vítima não presenciou os autores da subtração, e os policiais civis que testemunharam o crime não realizaram procedimento de reconhecimento pessoal nem descreveram com precisão os agentes da conduta.

5. A ausência de prova cabal de autoria impede o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

6. Jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes patrimoniais, ainda que haja suspeita fundada, a condenação exige certeza demonstrada sob contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: A ausência de reconhecimento formal, somada à inexistência de outros elementos que afastem a dúvida razoável sobre a identidade do autor do crime, impõe a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Crim. 0003508-19.2018.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07/12/2022, DJe 24/12/2022; TJ-MG, Ap. Crim. 5004011-36.2022.8.13.0694, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 28/11/2023, DJe 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver Paulo Martins Rodrigues da imputação do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a peça acusatória (ID 25212571), no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 10h, enquanto o motorista de caminhão da distribuidora Olinda manobrava o veículo pela Travessa Honório José dos Santos, foi surpreendido pelos denunciados Cláudio Santos, Paulo Martins Rodrigues e um terceiro não identificado, que se aproveitaram da redução de velocidade e subtraíram duas caixas de produtos (uma de tempero Sazon e outra de chocolate Disqueti), após arrombarem o cadeado do baú do caminhão. A ação foi presenciada por policiais civis que trafegavam logo atrás do caminhão e lograram êxito em prender os dois primeiros em flagrante. O terceiro envolvido conseguiu fugir.

Certificou-se em ID 25212628 o desmembramento dos autos da Ação Penal nº 0005869-40.2020.8.14.0401 quanto ao acusado Paulo Martins Rodrigues, originando os presentes autos, que passaram a tramitar sob o nº 0813320-78.2023.8.14.0401.

A denúncia foi recebida em 14/03/2024 (ID 25212640).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 07/08/2024 (ID 25212698).

Na sentença de ID 25212707, o Juízo a quo absolveu o acusado, com base no art. 386, inciso VII, do CPP, por considerar que não havia provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 25212725), pleiteando a reforma da sentença para condenar o apelado nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 25212729).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 26168440).

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer o representante do Parquet a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação de Paulo Martins Rodrigues pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, uma vez que os depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram os demais elementos informativos constantes do inquérito.

O crime de furto encontra previsão no art. 155 do Código Penal, que descreve a conduta de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. A forma qualificada do delito, por sua vez, incide quando a subtração é cometida com destruição ou rompimento de obstáculo (inciso I) e mediante concurso de duas ou mais pessoas (inciso IV).

A materialidade está devidamente comprovada pelos autos de exibição e apreensão e pelo termo de entrega das mercadorias, que confirmam a subtração parcial de bens do interior de um caminhão de carga, durante manobra em via urbana.

Contudo, a autoria delitiva imputada ao apelado Paulo Martins Rodrigues não encontra respaldo firme nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A vítima, motorista do caminhão, afirmou não ter visualizado os autores da subtração, pois dirigia em baixa velocidade e percebeu os fatos apenas após a intervenção dos policiais. Assim, não contribuiu para a identificação dos agentes.

As únicas testemunhas presenciais que associaram diretamente os indivíduos ao furto foram os dois policiais civis. Ambos relataram ter presenciado o momento em que três pessoas se aproximaram do caminhão, romperam o cadeado do compartimento de carga e retiraram caixas de mercadorias. No entanto, ao serem ouvidos em juízo, não descreveram com precisão os traços fisionômicos ou as roupas utilizadas pelos autores, tampouco realizaram qualquer procedimento formal de reconhecimento.

A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, aliada à impossibilidade de identificação segura no momento da abordagem, fragiliza o valor probatório desses relatos, sobretudo diante da exigência de prova cabal da autoria para embasar um decreto condenatório.

Não é possível, portanto, afirmar com o grau de certeza necessário à condenação que o apelado tenha sido um dos autores do furto, especialmente quando os próprios agentes públicos reconhecem que os indivíduos fugiram do local após confronto físico e que a identificação posterior se deu com base em informações genéricas.

Como já reconhecido pela jurisprudência:

“A absolvição é medida cabível quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu praticou o furto, sobretudo se restarem do conjunto probatório apenas indícios do ato criminoso.”
(TJ-DF, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07/12/2022, DJe 24/12/2022)

“Não havendo provas suficientes nos autos a indicar que o réu foi o indivíduo responsável por subtrair [...] necessária se faz a manutenção de sua absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo.”
(TJ-MG, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 28/11/2023, DJe 29/11/2023)

Desse modo, a fragilidade da prova de autoria justifica a manutenção da absolvição, sob pena de se incorrer em condenação fundada em presunções ou meras suposições, o que é vedado pelo ordenamento jurídico penal.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
agosto
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025